Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710978-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO ões às penhoras dos veículos e deferiu apenhora no rosto dos autos n.o 0715516-24.2019.8.07.0018.Depois, intimou o exequente para dar continuidade à execução Sentença dos embargos juntada no ID 159469342, com registro de procedência parcial dos embargos, a fim de limitar o valor executado em R$ 5.000,00, a ser corrigido e acrescido dos juros de mora, a partir de 16/11/2020. Notícia de oposição de embargos de declaração juntada no ID 161275497. Alvará expedido no ID 168494549. Tentativas frustradas de avaliação dos veículos certificadas nos IDs 17531788 e 176392175. Intimado, o exequente pede a penhora de parte do soldo da executada (ID 178766586). Decido. Inicialmente, em análise dos embargos à execução n.o 0705526-49.2021.8.07.0017, verifico que o juízo conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela executada/embargante. Depois, houve interposição de Apelação, tendo esse recurso sido parcialmente conhecido e, no mérito, negado o provimento. Já houve o trânsito em julgado. Demais disso, sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de até 10% do soldo bruto, abatidos os descontos legais. Dessa forma,defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 10% do soldo bruto da executada, após os descontos legais. Fica a executada intimada para eventual impugnação, em até 15 dias. Dê-se vista à exequente para resposta, no mesmo prazo. Oficie-se ao empregador da executada, PMDF, para que execute, mensalmente, a penhora de 10% do soldo bruto da executada, abatidos os descontos legais,até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pelo exequente no prazo de cinco dias, observando a sentença dos embargos. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês em conta judicial à disposição do juízo, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida. Por oportuno, promova a Secretaria a anotação da penhora no rosto dos autos0712516-24.2019.8.07.0018 em relação à eventual saldo pela venda do veículoHONDA CR-V LX FLEX, PLACA OVM 8016.” Em suma, a Agravante sustenta que vem recebendo valores ínfimos do seu salário, devido a diversos empréstimos consignados no seu contracheque, de forma que está enfrentando dificuldades para custear suas despesas e de toda sua família. Afirma que é divorciada, reside com as filhas e neta e que é responsável por todas as despesas da família, tais como, aluguel, luz, água, celulares, escola da neta, alimentação, farmácia, vestuário, entre outras. Acrescenta que, no ano de 2019, ajuizou ação contra o BRB – Banco de Brasília, com o fim de reduzir as parcelas dos empréstimos bancários a 30% do seu salário líquido, o que foi deferido, contudo, ainda deve R$ 123.599,81 ao aludido banco e não consegue fazer nenhum acordo. Salienta que o restante em seu contracheque, no valor de R$ 4.899,00 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais), é suficiente apenas para pagar as despesas do seu dia a dia e que o desconto de 10% do soldo bruto, abatidos os descontos legais, prejudicará ainda mais sua sobrevivência e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os descontos determinados em seu contracheque. No mérito, que seja confirmada a liminar deferida. Preparo comprovado – Id. 57101101. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em juízo provisório, considero preenchidos os requisitos legais da suspensão parcial da r. decisão agravada. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, a mitigação da norma nos casos concreto. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Conforme o contracheque Id. 57101100, a Agravante, após o desconto dos empréstimos consignados e demais obrigações, ainda recebe R$ 4.899,42 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), valor superior à média dos salários dos trabalhadores brasileiros. Desse modo, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade, porquanto ainda tem uma renda considerável. Todavia, a penhora de 10% do soldo bruto, abatidos os descontos legais, é excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 5% (cinco por cento) do soldo bruto, abatidos os descontos legais, para que lhe sobre numerário suficiente para custear as despesas próprias e da família. Ressalta-se que a verba executa tem natureza alimentar, pois decorreu de contrato de honorários advocatícios, necessitando o Agravado, igualmente, do fruto do seu trabalho. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, para reduzir a penhora ordenada para 5% (cinco por cento) do soldo bruto da Agravante, abatidos os descontos legais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora